Tribunal: TJMT
Processo: 1010542-71.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010542-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELMA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 033.219.361-60 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1010542-71.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.º 1010542-71.2023.8.11.0002

Embargante:

Joelma Silva de Almeida.

Embargado:
Município de Várzea Grande-MT
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISCUSSÃO SOBRE TERÇO DE FÉRIAS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal temporária contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação de cobrança de terço de férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao direito ao terço de férias previsto em legislação municipal;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à inversão do ônus da prova diante da alegação de que os contratos de trabalho estariam em poder do Município de Várzea Grande.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a ausência de comprovação do pagamento do terço de férias, destacando que a existência de previsão legal não basta, sendo indispensável a apresentação de documentos como contracheques ou comprovantes de pagamento, o que não foi feito pela embargante.

5.

Em relação ao ônus da prova, a decisão embargada aplicou corretamente o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando que a autora não produziu documentos mínimos e suficientes, sendo incabível a inversão sem a presença dos requisitos legais.

6.

Os comprovantes apresentados (“Cédulas C”) são documentos genéricos, que não comprovam os períodos efetivamente trabalhados nem as verbas pagas mensalmente, inviabilizando o reconhecimento de continuidade contratual ou inadimplemento de verbas salariais.

7.

Não há omissão no acórdão, mas inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os fundamentos legais invocados pela parte e conclui pela ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos XXXV e LV; Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, § 2º, e 373, inciso I; Lei Municipal n.º 2.613/2003, artigo 10.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1010542-71.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.º 1010542-71.2023.8.11.0002

Embargante:

Joelma Silva de Almeida.

Embargado:
Município de Várzea Grande-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Joelma Silva de Almeida
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 311408393)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 321802888): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante
.

Embargos de Declaração
(Id. 323364392): a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especificamente quanto ao direito ao terço de férias previsto no art. 10 da Lei Municipal n.º 2.613/2003 e à inversão do ônus da prova para a apresentação dos contratos de trabalho, argumentando que tais documentos estão em poder do município.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1010542-71.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.º 1010542-71.2023.8.11.0002

Embargante:

Joelma Silva de Almeida.

Embargado:
Município de Várzea Grande-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Joelma Silva de Almeida contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de FGTS, terço de férias e adicional de insalubridade.

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especificamente quanto ao direito ao terço de férias previsto no art. 10 da Lei Municipal nº 2.613/2003 e à inversão do ônus da prova para apresentação dos contratos de trabalho, argumentando que tais documentos estão em poder do município.

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades da decisão, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, não prosperam as alegações da embargante.

Da suposta omissão sobre o terço de férias

O acórdão embargado não incorreu em omissão ao analisar a questão das férias. A decisão foi clara ao fundamentar que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Embora a Lei Municipal n.º 2.613/2003 preveja o direito a férias remuneradas, isso não significa automaticamente que a embargante não as recebeu. O simples fato de existir previsão legal não comprova o inadimplemento por parte do município.

Primeiramente, a autora teria que ter juntado aos autos seus holerites ou qualquer outro documento que demonstrasse os meses efetivamente trabalhados, o que não ocorreu.

Ademais, para comprovar o não pagamento do terço de férias, seria necessário que a embargante apresentasse documentos que demonstrassem os valores efetivamente recebidos durante o período trabalhado, como contracheques ou comprovantes de pagamento. A ausência desses documentos impede a verificação precisa das verbas pagas e não pagas.

Da suposta omissão sobre inversão do ônus da prova

O acórdão também não omitiu análise sobre o ônus probatório. A decisão aplicou corretamente o art. 373, I, do CPC, que estabelece competir ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

A embargante apresentou apenas as "Cédulas C" (comprovantes anuais de rendimentos), documentos que não especificam os meses efetivamente trabalhados em cada ano, nem discriminam as verbas percebidas mensalmente. Essa documentação genérica não permite verificar:

- Os períodos exatos de trabalho

- A continuidade ou descontinuidade dos contratos

- As verbas pagas mensalmente

- A configuração de unicidade contratual

A ausência dos contracheques é fundamental, pois somente eles demonstrariam com precisão os meses trabalhados e os valores recebidos, elementos essenciais para comprovar tanto a alegada continuidade dos contratos quanto o não pagamento das verbas pleiteadas.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade e economia processual. Contudo, isso não dispensa as partes de comprovar minimamente os fatos alegados. A facilitação do acesso à justiça não pode resultar em julgamentos sem base probatória adequada.

No caso, a embargante tinha condições de apresentar documentação mais robusta, especialmente os contracheques do período trabalhado, que são documentos de posse do trabalhador e essenciais para demonstrar tanto o vínculo quanto as verbas recebidas.

Diante disso, observa-se que o acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando de forma clara e suficiente a manutenção da sentença de improcedência. Não há omissões a serem sanadas, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025